Tribunal: TJDFT
Processo: 0038603-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS NÃO APRESENTADAS ADEQUADAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em obscuridade ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acordão foi claro e coerente ao consignar que o indeferimento das diligências requeridas não configurou cerceamento de defesa, porquanto os elementos documentais apontados pelo perito designado foram suficientes para o deslinde do feito, sendo desnecessária a adoção de medidas complementares.

3. A determinação constante do artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, diz respeito à obrigação de o magistrado enfrentar todos os argumentos relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado, conforme ocorreu no caso dos autos.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.